Tribunal: TJMT
Processo: 1024996-91.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024996-91.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[HEMILLISON WANY MENDES ALVES - CPF: 061.308.481-02 (PACIENTE), JOSE RAIMUNDO SAMPAIO OLIVEIRA - CPF: 287.955.715-15 (ADVOGADO), FRANCIELLE JOYCE BERTAPELI DOS SANTOS WENDRECHOSKI - CPF: 067.481.869-51 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), JOSE RAIMUNDO SAMPAIO OLIVEIRA - CPF: 287.955.715-15 (IMPETRANTE), SAMMY DEYVES GOMES DE SOUZA - CPF: 017.535.939-30 (IMPETRANTE), RAQUEL BARBOSA DA SILVA - CPF: 968.425.391-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. REGISTROS CRIMINAIS ANTIGOS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos de receptação e adulteração de sinal de veículo automotor;
(ii)
prisão preventiva imposta sob o fundamento do risco de reiteração delitiva;
(iii)
paciente possui uma ação penal em curso pela suposta prática da contravenção penal de vias de fato, em 2022, e outra pelos delitos de desobediência, embriaguez ao volante e trafegar em velocidade incompatível com a velocidade, em 2020;
(iv)
paciente primário, com bons antecedentes e residência fixa.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva dos pacientes;
(ii)
verificar se há gravidade concreta do delito ou risco de reiteração delitiva capaz de elidir os predicados pessoais dos pacientes e, por conseguinte, autorizar a medida segregatícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A custódia cautelar, dado o seu caráter excepcional e subsidiário, é reservada apenas às hipóteses em que as alternativas legais menos severas se mostrem insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

6. Antecedentes criminais antigos, sobretudo quando não permitam inferir habitualidade em crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, não são capazes de implementar risco concreto e atual à ordem pública.

7. As condições subjetivas favoráveis merecem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida segregatícia.

8. A prisão preventiva se mostra desproporcional quando o suposto
modus operandi
empregado não se mostra extremamente reprovável e os delitos não foram praticados mediante violência ou grave ameaça.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
parcialmente concedida.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, 282, § 6º, 312, 319, 648, I; CP, art. 180,
caput
, e 311.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 162.506/PA, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 914.154/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Hemillison Wany Mendes Alves
em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

Segundo a petição inicial, o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática dos delitos de receptação (art. 180,
caput
, do CP) e adulteração de sinal de veículo automotor (art. 311, § 2º, III, do CP).

Para demonstrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, salientando que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Destaca que os pacientes detêm bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Defende a suficiência e adequação de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a custódia cautelar.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida em plantão judiciário
(id. 302570853).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 305006390).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela
denegação da ordem
(id. 306476374).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, no pedido de revogação ou substituição da medida extrema por cautelares menos gravosas, ao argumento de que o requisito
periculum libertatis
não estaria demonstrado.

Infere-se dos autos que, na data 24/julho/2025, a equipe policial abordou o veículo Toyota Hilux, cor branca, placa SBX3J30, conduzido pelo paciente. Durante a abordagem, foi constatado que a placa ostentada não pertencia ao automóvel e que este se tratava de produto de roubo/furto ocorrido em Brasília/DF.

Em entrevista informal, o paciente teria relatado que entregaria o veículo no Município de Pontes e Lacerda e que receberia a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo transporte e condução.

O paciente foi preso em flagrante e conduzido à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão preventiva do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública, nos termos a seguir:

“[...] Embora a defesa tenha alegado a inexistência de risco à ordem pública, o relato trazido nos autos demonstra excepcional gravidade e indica risco à ordem pública, especialmente porque este tipo de crime é muito comum na fronteira e deve receber medidas mais extremas para preservação da ordem pública.

Verifica-se ainda que, o custodiado estava em liberdade provisória nos autos nº 1005363-31.2020.8.11.0013, e uma das medidas cautelares imposta para concessão da liberdade provisória é a proibição de cometer novos delitos. Ocorre que, como demonstrado nestes autos o custodiado voltou a delinquir, assim, as medidas dessegregadoras não têm sido suficientes pra impedir o ímpeto criminoso dele.

Conforme destacado pela promotoria e registrado nos autos, há indícios de que o acusado praticou, em tese, o delito de receptação e adulteração.

Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que recebam a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora e, ainda, impedirá que a sociedade tenha aumentado o sentimento de descrédito nas ações do Poder Judiciário [...]”
(id. 302568879).

Estabelecido esse panorama, a ordem comporta
parcial concessão
.

A prisão preventiva (
stricto sensu
) e as medidas cautelares de natureza pessoal introduzidas pela Lei n. 12.403/2011 devem estar amparadas em prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) e atender a uma das hipóteses legais justificadoras (
periculum libertatis
).

Apesar da identidade de requisitos e pressupostos legais, a custódia cautelar, dado o seu caráter excepcional e subsidiário, é reservada apenas às hipóteses em que as alternativas legais menos severas se mostrem insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 282, § 6º).

Como destacado pelo Supremo Tribunal Federal, “
a prisão preventiva somente se justifica na hipótese de impossibilidade que, por instrumento menos gravoso, seja alcançado idêntico resultado acautelatório
” (HC n. 126.815/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.8.2015).

Na hipótese, a prova de existência do delito e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) são extraídos do Auto de Constatação de Adulteração de Sinal de Veículo Automotor e dos depoimentos dos policiais militares.

Em paralelo, a custódia foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, em especial por conta do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelos registros criminais do paciente:
(i)
Ação Penal em curso n. 1005363-31.2020.8.11.0013, referente aos delitos previstos nos artigos 306 e 311 da Lei n. 9.503/97 e 330 do Código Penal, supostamente cometidos em abril de 2020; e
(ii)
Ação penal em curso n. 1002473-51.2022.8.11.0013, referente à contravenção penal disposta no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, supostamente cometidos em março de 2022.

Não obstante a idoneidade dos fundamentos do decreto cautelar, o cenário delineado nos autos não evidencia a necessidade
da prisão preventiva para garantir a ordem pública, pois o suposto
modus operandi
empregado não se mostra extremamente reprovável e os delitos não foram praticados mediante violência ou grave ameaça.

Do mesmo modo, não obstante a autoridade judiciária dispor que o paciente teria descumprido as condições da liberdade provisória deferida em processo anterior (autos n. 1005363-31.2020.8.11.0013), ressalta-se que ela foi concedida em 29/abril/2020, ou seja, há mais de cinco anos, e não há notícias de que o paciente tenha praticado outros delitos desde então, de modo que as medidas cautelares menos gravosas se mostram são adequadas para a garantia da ordem pública.

Apesar de não se ignorar que os registros criminais são capazes de fundamentar, validamente, a imposição da prisão preventiva, em vista do risco de reiteração delitiva, na espécie, a medida se mostra desproporcional, pois os fatos são antigos e insuficientes para concluir pela presença de concreto risco de reiteração delitiva.

Em outras palavras, não se verifica habitualidade delitiva a justificar a imposição da medida segregatícia, que, como é sabido, deve ser aplicada como
ultima ratio
.

O Superior Tribunal de Justiça, nesse aspecto, destaca que, à luz dos princípios da contemporaneidade e da proporcionalidade, “
antecedentes criminais demasiadamente antigos, sobretudo quando não permitam inferir habitualidade em crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, personalidade desajustada ou recidiva específica, não são capazes de implementar risco concreto e atual à ordem pública
” (STJ, HC n. 747.881, Ministra Laurita Vaz, DJe de 13/06/2022).

Ademais, os documentos que instruem o
writ
anotam que o paciente é primário, tem endereço certo e mantém vínculos familiares e sociais na localidade, sinalizando ser pouco provável que empregue subterfúgios para se eximir de futura e eventual aplicação da lei penal.

Nesse ponto, as condições subjetivas favoráveis, no caso, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida segregatícia (STJ, AgRg no RHC n. 162.506/PA, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 2/3/2023).

Sob esse contexto, sem desconsiderar a gravidade do delito pelo qual o paciente está sendo processado, mas à evidência do contexto fático e dos predicados pessoais favoráveis, mostra-se possível a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas, respeitando a característica da segregação cautelar de ser a
ultima ratio
.

Por fim, em que pese o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem, sob o argumento de que é necessário garantir a ordem pública mediante a manutenção da prisão preventiva, as circunstâncias do caso concreto não demonstram gravidade acima daquela prevista no tipo penal e inexiste risco de reiteração delitiva a justificar a necessidade da custódia cautelar
para a tutela pretendida.

Pelo exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva do paciente
Hemillison Wany Mendes Alves
pelas seguintes medidas cautelares:
(i)
comparecimento mensal ao Juízo da localidade em que reside para informar e justificar suas atividades;
(ii)
proibição de se ausentar do município onde reside, sem prévia autorização judicial;
(iii)
monitoramento eletrônico pelo prazo 06 (seis) meses, podendo ser renovado a critério do Juízo de origem;
(iv)
obrigação de comparecer a todos os atos processuais.

Em tempo, nada impede que o Juízo
a quo
oficiante estabeleça outras providências cautelares que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto ou, sobrevindo fatos novos, até mesmo volte a decretar a medida extrema.

Expeça-se o alvará de soltura em favor do paciente
Hemillison Wany Mendes Alves
pela Diretoria desta Câmara Criminal, no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0), em conformidade com o art. 6º, § 1º, da Resolução n. 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

Comunique-se, imediatamente, ao Juízo de origem e à autoridade responsável pelo estabelecimento prisional onde o paciente está custodiado, remetendo-se cópia desta decisão e do respectivo alvará de soltura expedido pelo BNMP, para fiscalização e cumprimento.

Advirta-se à autoridade prisional que deverá informar o cumprimento da ordem de soltura ao endereço eletrônico quarta.secretariacriminal@tjmt.jus.br, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para os devidos registros no BNMP e controle processual.

Na falta de condições ou recursos para instalação imediata do aparelho de vigilância eletrônica indireta, a unidade prisional deverá colocar o paciente em liberdade, agendar a instalação do equipamento no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos e advertir ao paciente que o não comparecimento para instalação do equipamento acarretará o restabelecimento da custódia preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal.

Em caso de dúvidas quanto às condições impostas, o paciente deverá procurar seu advogado constituído, a Defensoria Pública ou a secretaria do Juízo de origem, preferencialmente no mesmo dia da soltura ou no primeiro dia útil subsequente.

Serve esta decisão como ofício, termo de compromisso e mandado de intimação.

Cumpra-se com urgência, independentemente de publicação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025